Tribunal: TJSP
Processo: 1002233-11.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU relativo aos exercícios de 2013 a 2016 - Demanda fiscal ajuizada em face de quem constava, em cadastro municipal, como titular do domínio útil do bem tributado - Legitimidade do apelante, nesse passo, para figurar no polo passivo da ação executiva, até porque o fato gerador do tributo ocorreu em momentos anteriores ao de outorga do domínio pleno

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU relativo aos exercícios de 2013 a 2016 - Demanda fiscal ajuizada em face de quem constava, em cadastro municipal, como titular do domínio útil do bem tributado - Legitimidade do apelante, nesse passo, para figurar no polo passivo da ação executiva, até porque o fato gerador do tributo ocorreu em momentos anteriores ao de outorga do domínio pleno concedida - Opção do Município, para fins de lançamento do tributo, entre o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel a qualquer título - Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Sentença mantida e prosseguimento do Executivo Fiscal determinado - Sucumbência recursal - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002233-11.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
PAULO SABURO SASADA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO
BONITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos
termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado ,
por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que fará declaração de voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002233-11.2019.8.26.0123
Apelante: Paulo Saburo Sassada
Apelada : Municipalidade de Capão Bonito
Comarca: Capão Bonito
Juiz de origem: Éverton Willian Pona
VOTO No 9841
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU
relativo aos exercícios de 2013 a 2016 - Demanda fiscal
ajuizada em face de quem constava, em cadastro municipal,
como titular do domínio útil do bem tributado - Legitimidade
do apelante, nesse passo, para figurar no polo passivo da ação
executiva, até porque o fato gerador do tributo ocorreu em
momentos anteriores ao de outorga do domínio pleno
concedida - Opção do Município, para fins de lançamento do
tributo, entre o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor do imóvel a qualquer título - Inteligência do artigo
34 do Código Tributário Nacional - Sentença mantida e
prosseguimento
do
Executivo
Fiscal
determinado
-
Sucumbência recursal - Apelação não provida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo
Saburo Sassada, nos autos de Embargos à Execução Fiscal que opôs à
Municipalidade de Capão Bonito, em face de r. sentença (fls. 155/157) que,
rejeitando-os, impôs o prosseguimento do feito executivo e a condenação do
embargante “... nas custas e honorários...”, estes fixados “... em 15% sobre o
valor da execução atualizado...”.

Ao argumento central de que, quando do ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação executiva, o imóvel tributado de que cuida a hipótese “... era e é, desde
2001, de Arlindo Sudario da Costa...”, conforme prova documental não
adequadamente apreciada pelo d. Magistrado a quo, o apelante postula -
amparando-se em suposta omissão fazendária no tocante à alteração de dados em
cadastro municipal, bem como em alegada desídia do atual proprietário do
referido bem - a reforma da r. sentença guerreada e consequente procedência de
seus embargos, com vistas à “... exclusão da penhora realizada...” e à “...
inversão do ônus da sucumbência...” (fls. 165/169).
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado, com as contrarrazões de fls. 185/190, subindo, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se do processado que a Municipalidade de
Capão Bonito ajuizou Execução Fiscal, em face de Paulo Saburo Sassada,
objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU dos exercícios de 2013 a
2016, conforme fls. 10 e Certidões de Dívida Ativa digitalizadas a fls. 16/21 e
25/26.
Inconformado, o executado embargou a execução,
sustentando, em síntese, que, à época da inscrição da dívida e ajuizamento da
demanda fiscal, “... o imóvel já constava na municipalidade em nome de Arlindo
Sudario da Costa...”, razão pela qual se impunha a extinção do feito executivo
(fls. 01/05).
Os embargos foram recebidos para discussão nos
termos de fls. 27, seguindo-se a impugnação fazendária de fls. 31/44.
Convertido o julgamento em diligência para que o
embargante comprovasse a garantia do Juízo, bem como o recolhimento das
custas, sob pena de extinção (fls. 145), cumpriu-se, após oferecimento de réplica
(fls. 148/152), o quanto determinado (fls. 153/154), sobrevindo, então, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de improcedência alhures referida, objeto do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem.
Em verdade, não prospera o inconformismo.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a
condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou
ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao Município, em
hipóteses como a presente, optar entre o titular do domínio (nome constante do
Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do bem para fins de lançamento do
tributo, já que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são solidariamente
responsáveis pelo respectivo recolhimento.
Como já decidido, em caso semelhante, no E.
Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA-E-VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIETÁRIO
E
POSSUIDOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
I - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU
'é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título'. Assim, a existência
de possuidor apto a ser considerado contribuinte do
IPTU não implica a exclusão automática, do polo
passivo da obrigação tributária, do titular do domínio
(assim entendido aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis). Precedentes: REsp no
475.078/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de
27/09/2004; REsp no 596.757/RJ, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/12/2006; REsp no
850.000/SP, Rel. MIN. ELIANA CALMON, DJe de
25/09/2008; AgRg no REsp no 1.022.614/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe de 17/04/2008.
II - Agravo Regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1070754 PR 2008/0146607-8,
Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 21/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 12/11/2008) - (g.n.).
Fato é que o Fisco não está obrigado a investigar a
existência de eventuais transferências, não formalmente registradas, para efetuar
o lançamento e cobrar o crédito tributário de pessoa que não consta, no Registro
de Imóveis, como sucessor do sujeito passivo da obrigação tributária.
O artigo 1.245 do Código Civil, a propósito, dispõe
expressamente que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”
Senão por isso, inequívoco que o fato gerador do
IPTU ocorreu em momentos anteriores ao da outorga de domínio pleno
concedida nos termos do documento digitalizado a fls. 07 - no qual se ampara, de
maneira especial, o ora recorrente - eis que se referem, como acima destacado,
aos exercícios fiscais de 2013 a 2016.
Mas não é só.
É possível extrair, do documento digitalizado pela
exequente a fls. 47, que o apelante somente postulou a regularização cadastral
junto à Municipalidade aos 30/08/2018, mostrando-se pertinente, a respeito, a
seguinte passagem da impugnação fazendária aos embargos em análise:
“(...) somente após a tomada de ciência da execução fiscal
em 2018, foi que o ora Embargante se dirigiu à Prefeitura
para requerer alteração cadastral quanto à inscrição
imobiliária (...). Antes disso, obviamente que, para seu
nome constar em todos os cadastros do Município, é
porque o mesmo assim se apresentou a (sic)
Municipalidade, como detentor de domínio do bem imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em questão. Nada havendo que ser feito quanto ao débito
existente em período anterior a 2018, uma vez que é dever
do contribuinte informar qualquer alteração ao Fisco e
não o contrário (...).”
Pode a ação executiva, destarte, prosseguir contra
quem figure - e ainda que a r. sentença atacada tenha se referido a “possuidor do
bem...” (fls. 156) - como titular do direito de propriedade do imóvel, sujeito
passivo ex lege do tributo, nos termos do artigo 34 do CTN, mostrando-se de
rigor a manutenção do apelante no polo passivo da demanda analisada.
Reconhecido, à guisa de arremate, o trabalho
adicional realizado em grau recursal pela Procuradora do Município de Capão
Bonito (cf. fls. 185/190), majora-se a verba honorária fixada em seu favor, a teor
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em um ponto percentual (1%),
totalizando uma condenação, a esse título, em 16% (dezesseis por cento) sobre o
valor da execução atualizado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.608
Apelação Cível no 1002233-11.2019.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito
Apelante: Paulo Saburo Sasada
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
É incontroverso que o imóvel devedor foi objeto de outorga pelo
Município de Capão Bonito a terceira pessoa ocupante do bem.
Nos termos do artigo 130, caput, do CTN, os créditos tributários
em questão subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, tratando-se, pois,
de obrigação propter rem, que segue, por consequência, a coisa.
Assim, tais débitos, independentemente da data do fato gerador,
são de responsabilidade do atual proprietário, por expressa disposição legal.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para julgar procedentes
os embargos para reconhecer a ilegitimidade do apelante, oportunizando-se a
substituição do polo passivo.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12D803EA
7
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D0062
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002233-11.2019.8.26.0123 e o código de confirmação da tabela acima.